Tribunal: STF
Processo: RE 737235
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INEFICÁCIA SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. É entendimento iterativo desta Corte que a oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido não suspende o prazo para interposição de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.